Tribunal: STF
Processo: ARE 1575166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO DE APORTE À CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. (FUNAC). PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou cálculos e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório para quitação de obrigação decorrente de sentença transitada em julgado, em ação movida contra o Estado de Goiás, referente a passivo judicial da CELG Distribuição S.A.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da obrigação reconhecida judicialmente, relacionada a passivo da antiga CELG Distribuição S.A., atual Equatorial Goiás, deve seguir o regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988 ou se pode ser realizado diretamente por meio do repasse de valores vinculados ao FUNAC, conforme estabelecido em legislação específica estadual.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O FUNAC foi instituído pela Lei Estadual nº 17.555/2012 para reunir e destinar recursos ao adimplemento de obrigações oriundas dos passivos contenciosos e administrativos da CELGD, ainda que não escriturados, com fundamento em sua privatização. 4. O art. 7º da referida lei determina que o orçamento do Estado deve prever, anualmente, os recursos necessários para a quitação dessas obrigações, com reserva específica vinculada à finalidade do fundo.



    5. A previsão de dotação orçamentária exclusiva e previamente consignada torna inaplicável o regime de precatórios, pois o FUNAC não constitui uma via paralela de pagamento, mas instrumento específico para cumprir obrigações determinadas em lei.



    6. A jurisprudência estadual já reconheceu a validade do ressarcimento direto mediante o FUNAC, afastando a necessidade de submissão ao regime de precatórios para hipóteses que atendam aos critérios legais e temporais estabelecidos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso conhecido e provido.



    Tese de julgamento: "1. A obrigação judicial decorrente de passivo da CELG Distribuição S.A., atual Equatorial Goiás, cuja origem remonta ao período anterior à sua federalização, pode ser adimplida diretamente por meio de repasse de recursos do FUNAC, nos termos da Lei Estadual nº 17.555/2012 e do Decreto nº 7.732/2012, sem necessidade de observância ao regime de precatórios."



    Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 17.555/2012, arts. 1º, 3º e 7º; Decreto Estadual nº 7.732/2012, art. 6º.



    Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 5433457-82.2023.8.09.0051, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 11ª Câmara Cível, DJe 4132 em 11/02/2025; TJGO, Agravo de Instrumento nº 6094823-39, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, 10ª Câmara Cível, DJe 4159 em 24/03/2025.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente